Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela primeira parte ré (Banco Pan) contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas em face da parte recorrente para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 682,47, equivalente à metade do valores dos pagamentos efetuados mediante boletos falsos. A parte recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que os valores foram direcionados em favor de terceiros. No mérito, ressalta que não praticou ato ilícito, sendo que a parte autora detinha condições de verificar que o boleto era falso. Pleiteia a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ, visto que o boleto foi emitido fora dos canais oficiais de atendimento, além de não existirem provas de falhas na proteção dos dados do cliente.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Vê-se, ademais, que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade pelos danos alegados, sob a tese de que adimpliu de forma regular os boletos que teriam sido disponibilizados pela recorrente. Também não prospera a alegação de que a demanda deveria ser direcionada aos beneficiários dos boletos, uma vez que caracteriza denunciação à lide, o que não seria possível no âmbito do rito sumaríssimo. Entretanto, a parte recorrente poderá, futuramente, ingressar com demanda regressiva contra quem entende como verdadeiro responsável pelo ilícito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4. Deve-se ressaltar a situação específica dos autos, onde a parte autora trouxe os elementos probatórios possíveis para demonstrar a alegação de que buscou contato com a parte ré pelo seu site, sendo que após algumas horas recebeu contato via whatsapp de pessoa que seria preposto da instituição financeira. Isso porque a tela ID 29444750, pág. 11 demonstra que a parte autora acessou o site do banco às 09h29min daquele dia 12/01, sendo que às 11h33min do mesmo dia recebeu mensagem via whatsapp de pessoa informando ser assessora do banco recorrente e que teria recebido a solicitação do autor pelo site, colocando-se à disponibilização para ajudar. Ainda, logo após a parte autora informar o seu e-mail e data de nascimento, a atendente via whatsapp trouxe os dados completos do veículo do autor, indicando o total que seria devido (ID 29444750, págs. 10/8), o que confere verossimilhança no atendimento prestado. Assim, encaminhou o boleto ao autor, que foi regulamente adimplido, sendo que no mês subsequente o autor solicitou novo boleto pelo mesmo canal de comunicação, também efetuando o seu pagamento.

5. As instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. A situação posta nos autos configura risco da atividade negocial, fortuito interno, que torna hígida a responsabilidade civil objetiva da recorrente, e que somente seria elidida acaso restasse cabalmente demonstrada a culpa exclusiva do autor para a consecução da alegada fraude, o que não ocorreu.

6. Não é razoável exigir do consumidor diligência extraordinária ao pagar um boleto bancário, até porque no boleto constava como pagador o seu nome completo e endereço, além da logomarca da instituição financeira, tudo a lhe conferir aparência de lisura (ID 29446018). Reitera-se a peculiaridade da situação apreciada, uma vez que o contato por whatsapp aconteceu cerca de duas horas após o autor buscar atendimento junto a parte ré no seu sitio eletrônico, o que subsidia o reconhecimento da boa-fé do autor ao efetuar o pagamento do boleto fraudado.

7. Desse modo, conclui-se que os fatos decorreram, diretamente, da falta de zelo da recorrente na emissão/envio de boletos, a permitir a ocorrência de fraudes, restando configurada a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14, do CDC. À instituição financeira cabe garantir a segurança das transações intermediadas em seu nome, evitando, assim, que os consumidores sejam vítimas de fraudes.

8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.